Tribunal: STF
Processo: RE 410288
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Servidor público do Estado do Ceará. Gratificações de
serviço denominadas diárias operacionais e abono policial militar:
extensão aos servidores inativos, com base no art. 40, § 8º (red. da
 EC 20/98) da Constituição Federal, dado o seu caráter geral (v.g.
AI 265373 AgR, Marco Aurélio, DJ 02.02.01; RE 385.041, Carlos
Velloso, DJ 17.06.03; AI 332.894, Nelson Jobim, DJ 29.08.01)